Tribunal: TJBA
Processo: 8029541-26.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029541-26.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LINDINALVA DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
SHAYLYNE DE LIMA SILVA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
GIZA HELENA COELHO

A C O R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. FIXAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da autora em ação de indenização por danos morais decorrentes de inclusão indevida em cadastro de inadimplentes. A embargante apontou omissão e erro material na fixação dos honorários advocatícios, por ausência de observância dos critérios legais previstos no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a fixação da verba honorária observou os parâmetros legais, especialmente quanto à base de cálculo referente ao proveito econômico obtido ou, se inviável a sua mensuração, à possibilidade de fixação por equidade.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, incluindo correção de erro material e suprimento de omissão.

A decisão embargada fixou os honorários sem observar o critério legal do art. 85, §2º do CPC, deixando de vincular a verba ao proveito econômico obtido pela parte autora, nem justificando eventual fixação por equidade.

A procedência parcial do pedido resultou em condenação da parte ré, o que implica proveito econômico à parte autora, base adequada para a fixação da verba honorária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração
nº 8029541-26.2020.8.05.0001/50001, em que figura como embargante
LINDINALVA DE JESUS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02